Tribunal: TJBA
Processo: 0000134-03.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000134-03.2011.8.05.0139 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GUILHERME REQUIÃO LOPES Advogado(s): BALBINO SOUZA RAMOS FILHO APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INOCORRÊNCIA DE REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Guilherme Requião Lopes em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Jaguarari/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança movida contra o Município de Jaguarari. A demanda visava o recebimento de valores decorrentes de supostos serviços de transporte de passageiros prestados ao ente municipal, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referentes ao mês de setembro de 2008. A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando a fragilidade da documentação apresentada. II. Questão em discussão 2. As questões postas em discussão no presente recurso consistem em (i) determinar a suficiência do conjunto probatório acostado aos autos para demonstrar a efetiva prestação dos serviços de transporte pelo apelante ao Município de Jaguarari, (ii) a ocorrência de revelia do apelado, a alegada contradição jurisdicional na prolação da sentença de primeiro grau, e, por conseguinte, (iii) a pertinência da reforma da decisão impugnada. III. Razões de decidir 3. O ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito recai sobre o autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No presente caso, o apelante buscou comprovar a prestação dos serviços mediante a apresentação de uma "Ficha de Cadastro de Veículos Locados". Contudo, a referida ficha, datada de 20/07/2008, embora contendo dados pessoais do apelante e informações sobre o veículo, carece de elementos que identifiquem de forma idônea o responsável pela sua subscrição como preposto do Município, o que compromete significativamente a sua força probatória. A fragilidade desses elementos documentais impede que se forme um juízo de convicção seguro acerca da efetiva contratação e da subsequente prestação dos serviços, bem como do valor devido. 4. A alegação de não decretação da revelia do Município de Jaguarari pelo Juízo de primeiro grau não encontra respaldo nos autos. Conforme o histórico processual, o Município Apelado apresentou devidamente sua contestação, refutando as pretensões autorais. As certidões de decurso de prazo, eventualmente mencionadas pelo apelante, referem-se a outras etapas processuais, como a manifestação sobre proposta de acordo, e não ao prazo para apresentação da defesa, que foi tempestivamente cumprido pelo ente municipal. A ausência de apresentação de contrarrazões à apelação não implica revelia em segundo grau, mas tão somente a presunção de que o apelado anuiu com as conclusões da sentença, não impedindo a análise do mérito recursal. 5. Em relação à arguição de contradição jurisdicional, na qual o apelante compara a sentença proferida em seu caso com outras decisões do mesmo Juízo que teriam sido procedentes em ações semelhantes, cumpre assinalar que a análise da suficiência probatória é intrínseca a cada processo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, em casos análogos, tem reiteradamente afirmado que a alegação de contradição não prospera quando há distinção na robustez das provas apresentadas em cada demanda, como a existência de declarações de secretarias municipais atestando a prestação de serviços nos casos em que houve procedência, cenário diverso do presente. Deste modo, não se verifica a alegada contradição ou parcialidade, mas sim a aplicação do direito às particularidades do conjunto probatório constante dos presentes autos, que se revelou insuficiente para corroborar o direito do apelante. 6. A Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade e da moralidade, que impõem a observância de procedimentos formais para a contratação de serviços e a despesa pública. Embora o ordenamento jurídico repudie o enriquecimento sem causa, a mera alegação da prestação de serviços a ente público, desacompanhada de prova documental idônea e segura, não é suficiente para a condenação ao pagamento. A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos exigidos pela legislação e consolidado pela jurisprudência, prevalece sobre a discussão acerca de possíveis irregularidades formais da contratação, pois a falta de demonstração do fato gerador do direito inviabiliza o reconhecimento do crédito. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A improcedência do pedido em ação de cobrança de serviços contra a Fazenda Pública, fundada na insuficiência probatória dos fatos constitutivos do direito, não configura contradição jurisdicional quando demonstrada a fragilidade da documentação acostada em comparação com outros feitos. 2. A mera apresentação de ficha cadastral desprovida de subscrição identificável por preposto municipal é insuficiente para comprovar a efetiva prestação de serviços ao ente público, desincumbindo-se o autor de seu ônus probatório." __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 33, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação: 00001392520118050139, Relator: Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000134-03.2011.8.05.0139, em que figuram Guilherme Requião Lopes (como apelante) e o Município de Jaguarari (como apelado). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema). Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF03